Tribunal: STF
Processo: RE 84757
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-04-20
Data de publicação: 1976-04-20

Ementa:
ICM - OPERAÇÕES INTERESTADUAIS - ALIQUOTA.
E INCONSTITUCIONAL A DISCRIMINAÇÃO DAS ALIQUOTAS DO ICM, NAS
OPERAÇÕES INTERESTADUAIS, SEGUNDO SEJA O DESTINATARIO CONTRIBUINTE
OU NÃO, OU, SENDO-O, A MERCADORIA DESTINA-SE AO SEU USO OU CONSUMO,
NÃO SENDO LICITO CONSIDERAR INTERNAS TAIS OPERAÇÕES, PARA EFEITO DA
FIXAÇÃO DA ALIQUOTA - PRECEDENTES" RE 78.656-SC (RTJ 70/885); RE N
82.211-SP(DJ DE 20.02.76 - PAG. 1086), ETC.